Tribunal: TJBA
Processo: 8015731-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015731-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de débitos realizados diretamente em conta corrente do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, mantendo a cobrança exclusivamente mediante desconto em folha de pagamento, bem como para vedar eventual inscrição do nome do demandante em cadastros restritivos de crédito, fixando multa cominatória e invertendo o ônus da prova. O agravante sustenta a ausência de lastro probatório da decisão, alegando que se baseia apenas em afirmações unilaterais do autor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de cobrança em duplicidade em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, sendo suficiente a plausibilidade das alegações.

4. Os documentos apresentados indicam, em juízo inicial, desconto em folha concomitante a débito em conta corrente no mesmo valor, evidenciando possível cobrança em duplicidade.

5. A inversão do ônus da prova é cabível em razão da relação de consumo e da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade dos débitos.

6. A vedação de negativação é medida adequada para evitar dano de difícil reparação diante da plausibilidade da irregularidade da cobrança.

7. A multa cominatória mostra-se proporcional e adequada à efetividade da decisão, não havendo excesso.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, §1º, 139, IV, 297, 497, 536, §1º, e 537; CDC, art. 6º, VIII.

- Jurisprudência relevante citada:Súmula 297 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015731-74.2026.8.05.0000
, sendo agravante o BANCO DO BRASIL S/A e agravado(a) ANDERSON OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça